Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO IDENTIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA E O DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ERRO NA DIGITAÇÃO/LEITURA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMPRESA PRESTADORA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré à obrigação de devolver à parte autora o valor de R$431,39, referente ao pagamento realizado em duplicidade, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Em seu recurso a parte autora afirma que realizou o pagamento impugnado por intermédio do aplicativo fornecido pelo banco, utilizando o leitor de código de barras, não havendo que se falar em digitação errônea do código. Entende que, em razão da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo, caberia à parte ré comprovar a existência de digitação errônea do código de barras, o que não teria ocorrido no caso em apreço, razão pela qual, estaria caracterizada a cobrança indevida, a ensejar a devolução em dobro do valor dispendido. Por fim, defende que a situação versada nos autos configura dano moral indenizável, conforme teoria do desvio produtivo. Lado outro, a parte ré alega que não houve duplicidade de pagamento da fatura referente ao mês de julho de 2019 ou qualquer outro mês. Defende que, o que restou demonstrado nos autos é que a parte autora pagou de forma equivocada uma das faturas, razão pela qual deveria direcionar o pedido de devolução à instituição financeira responsável pelo recebimento, considerando que o valor nunca chegou a ser repassado para a prestadora de serviços, não devendo esta restituir tal valor.
II. Recursos próprios (ID 15693809 e ID15693815), tempestivos e com preparo regular (autor - IDs 15693810/15693813; réu - ID 15693816). Contrarrazões apresentadas (ID 15693820 e 15693822).
III. Narra a parte autora que os serviços prestados pela parte ré foram suspensos em diversas ocasiões, sob a alegação de ausência de pagamento da fatura vencida em 10/07/2019. Afirma, ainda, que a citada fatura foi paga no dia 15/07/2019 e, novamente, no dia 19/08/2019, consoante comprovantes que anexa. A parte ré, por sua vez, afirma que a suspensão do serviço foi medida legítima, decorrente da ausência do pagamento, que só ocorreu, de fato em 19/08/2019 e que o pagamento ocorrido em 15/07/2019 não se confirmou, pois, a autora digitou o código de barras de forma equivocada.
IV. De fato, ao se compulsar a fatura (ID 15692286), em contraposição ao comprovante referente ao pagamento realizado em 15/07/2019 (ID 15692287), verifica-se a existência de erro no final do código. Se o erro no código ocorreu pela digitação errônea do consumidor ou pela leitura das barras, pouco importa, pois independentemente do que tenha ocorrido, cabe ao consumidor a precaução mínima que seria conferir se o código constante no pagamento era, efetivamente, o informado na fatura.
V. Não é porque existe relação de consumo entre as partes que a inversão do ônus da prova deve ser imposta à prestadora de serviços, ainda mais em casos como o dos autos que a prova se mostra impossível de ser feita (prova diabólica), pois quem poderia produzi-la facilmente é a instituição financeira. Ademais, a própria parte autora, em sua inicial, alega que foi ao seu banco e que apurou que o pagamento ocorreu de forma correta, sem, contudo, acostar qualquer documento aos autos que comprove tal alegação.
VI. Considerando que a parte autora demonstrou que efetuou 2 pagamentos destinados à parte ré no mesmo valor (R$431,39 – ID 15692287 e 15692290) a ela assiste o direito de restituição da importância paga em duplicidade, devolução esta que deve ocorrer de forma simples, considerando que, in casu, não se demonstrou a má-fé do fornecedor, tratando-se de engano justificável, cabendo a empresa ré entrar com ação de regresso contra a instituição bancária, caso não tenha sido repassado o valor pago pelo consumidor.
VII. A suspensão dos serviços telefônicos que se dá em decorrência de demora na localização do pagamento nos sistemas da empresa por erro da autora na digitação do código de barras não subsidia a compensação por dano extrapatrimonial, porquanto a incúria da parte consumidora foi a causa determinante dos desdobramentos narrados na inicial.
VIII. Recursos conhecidos e não providos. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.